Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.170 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ora agravante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de execução em razão da inclusão das parcelas posteriores à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/4/1997); e (ii) saber se é cabível a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária no cálculo do débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação fixada no título judicial exequendo, constituído nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação do ente executado, não se atentando ao marco temporal aplicável, deixou de observar os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, à luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, exigência extraídas dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, razão pela qual merece ser reformada neste ponto.
4. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
5. Em análise da tese definida no julgamento do Tema 1.170 e das razões de decidir expostas no respectivo voto, depreende-se que o STF entendeu cabível aplicar o entendimento consolidado no Tema 810 nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada em relação aos juros ou correção monetária, inclusive no curso do cumprimento de sentença.
6. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021.
7. Decisão que merece ser reformada para determinar a elaboração de cálculo tendo como índice de correção monetária o IPCA-E, desde 30/6/2009, e, a partir de 9/12/2021, unicamente a taxa SELIC, sobre o débito consolidado. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.